Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710718-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo (multa aplicada pelo Procon/DF – valor atualizado de R$ 50.496,00), deferiu tutela de urgência para “(i) declarar o direito de BANCO BMG S.A. obter Certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional; e (ii) determinar que a Fazenda Pública Distrital se abstenha de efetuar quaisquer atos de cobrança relacionados ao crédito não tributário consignado no processo administrativo no 00015-00000870/2019-29”. O Distrito Federal alega, em síntese, que: 1) a suspensão da exigibilidade de crédito inscrito em dívida ativa, mesmo que não tributário, é regida pelo art. 9o da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980); 2) a Portaria DF/PG n.o 378/2019, por sua vez, assegura o direito à obtenção de certidão de regularidade fiscal a quem garanta o débito por meio de seguro-garantia; 3) cuida-se de institutos definidos e essencialmente apartados um do outro, no caso a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e a garantia do juízo apta a ensejar ao executado o oferecimento de Embargos à Execução Fiscal; 4) as consequências que se imputa ao oferecimento do seguro-garantia não extrapolam da possibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Extrai-se dos autos que a requerente anexou apólice de contrato de seguro garantia emitida pela Junto Seguros S.A., com limite máximo de garantia de R$ 65.644,80 (ID 226364829), montante suficiente para cobrir o crédito tributário da Fazenda Pública. Com efeito, dispõe a Lei no 6.830/80, a qual se aplica para os débitos tributários e não tributários, o seguinte: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...) II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (...) §2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. §3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. Outrossim, de acordo com a legislação de regência, a oferta de apólice de seguro garantia constitui uma forma de garantia em favor do ente político credor, autorizando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do que prevê a Portaria DF/PG n.o 378/2019: Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Assim, o expediente adotado pela requerente viabiliza a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a qual é necessária para a continuidade das atividades rotineiras da empresa. (...)” Sendo assim, se o seguro garantia é suficiente para garantir a execução e autoriza a obtenção de certidão de regularidade fiscal, justifica-se a concessão de tutela de urgência para suspender quaisquer atos de cobrança relacionados ao crédito não tributário decorrente do processo administrativo sob exame, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano. No mesmo sentido: “(...) 1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. 2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80. (...)” (Acórdão 1867269, 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator